Tribunal: TJDFT
Processo: 0737981-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO. ART. 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA. MANDADO DE VERIFICAÇÃO. PESQUISA CCS-BACEN. DESNECESSIDADE.
1. Compulsando a execução de origem, constata-se que foi efetivada a penhora do crédito exequendo no rosto dos autos 0704193-63.2019.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga - DF), conforme certificado no ID. 167412413, o que impede a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC. Destarte, indevida a suspensão do feito determinada pela decisão recorrida.
2. Considerando-se a redundância da utilização do CCS-BACEN ante a realização prévia de pesquisas via SISBAJUD (ID. 161979225 da origem), pois ambos possuem a mesma base, torna-se desnecessário diligenciar neste sistema.
3. No que se refere à expedição de mandado de verificação para averiguar a relação jurídica entre o executado e o Hotel Biblos, entendo desnecessária, pois, conforme comprova a Carteira de Trabalho apresentada pelo Executado (ID. 163621650 da origem), ele é empregado da referida empresa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.